Tribunal: TJES
Processo: 5000025-58.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. PERÍCIA MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA O LOCAL DA PERÍCIA. IDOSO. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CLÁUSULA. ART. 51 DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em contrato de seguro de vida individual, determinou a realização de perícia médica no domicílio do segurado, idoso e com dificuldade de locomoção, reconhecendo a nulidade da cláusula contratual que previa a realização do exame médico em outra cidade (Vitória), condenando-a, ainda, a realizar o exame próximo ao domicílio do segurado.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por decisão surpresa em relação à cláusula contratual sobre o local da perícia; e (ii) avaliar a abusividade da cláusula contratual que estabelece o local da perícia médica, à luz dos princípios de boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, considerando as peculiaridades do caso, como a idade avançada e as dificuldades físicas do segurado.

3
)

A alegação de nulidade por violação ao art. 10 do CPC não procede, pois a causa de pedir já abordava implicitamente a validade da cláusula sobre o local da perícia, e a controvérsia foi objeto de contraditório adequado.
Preliminar rejeitada.

4
)
A cláusula que impõe a realização de perícia médica em cidade distante do domicílio do segurado idoso, com dificuldade de locomoção, é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e violar os princípios da boa-fé objetiva e da equidade.

5
)
A previsão contratual, embora legítima em outras circunstâncias, deve ser ajustada às condições pessoais do segurado, de modo a preservar o equilíbrio contratual e evitar o abuso do direito de contratar.

6
)
A aplicação do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, justifica a determinação de que a perícia médica seja realizada no domicílio do segurado ou em cidade próxima.

7
)
Em relação à sucumbência, houve acolhimento parcial do pedido, configurando-se sucumbência recíproca, devendo as partes arcar igualmente com os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

8
)
Recurso parcialmente provido.

9
)

Tese
s
de julgamento
: (i) A cláusula contratual que impõe a realização de perícia médica em local distante do domicílio do segurado idoso com dificuldade de locomoção, sem justificativa adequada, é nula por abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC; (ii) A interpretação de cláusulas em contratos de consumo deve favorecer o consumidor, especialmente quando este se encontra em condição de vulnerabilidade física ou etária; (iii) Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-58.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: BENVINDO RECLE JACOBSEN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. PERÍCIA MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA O LOCAL DA PERÍCIA. IDOSO. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CLÁUSULA. ART. 51 DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em contrato de seguro de vida individual, determinou a realização de perícia médica no domicílio do segurado, idoso e com dificuldade de locomoção, reconhecendo a nulidade da cláusula contratual que previa a realização do exame médico em outra cidade (Vitória), condenando-a, ainda, a realizar o exame próximo ao domicílio do segurado.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por decisão surpresa em relação à cláusula contratual sobre o local da perícia; e (ii) avaliar a abusividade da cláusula contratual que estabelece o local da perícia médica, à luz dos princípios de boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, considerando as peculiaridades do caso, como a idade avançada e as dificuldades físicas do segurado.

3
)

A alegação de nulidade por violação ao art. 10 do CPC não procede, pois a causa de pedir já abordava implicitamente a validade da cláusula sobre o local da perícia, e a controvérsia fora objeto de contraditório adequado.
Preliminar rejeitada.

4
)
A cláusula que impõe a realização de perícia médica em cidade distante do domicílio do segurado idoso, com dificuldade de locomoção, é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e violar os princípios da boa-fé objetiva e da equidade.

5
)
A previsão contratual, embora legítima em outras circunstâncias, deve ser ajustada às condições pessoais do segurado, de modo a preservar o equilíbrio contratual e evitar o abuso do direito de contratar.

6
)
A aplicação do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, justifica a determinação de que a perícia médica seja realizada no domicílio do segurado ou em cidade próxima.

7
)
Em relação à sucumbência, houve acolhimento parcial do pedido, configurando-se sucumbência recíproca, devendo as partes arcar igualmente com os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

8
)
Recurso parcialmente provido.

9
)

Tese
s
de julgamento
: (i) A cláusula contratual que impõe a realização de perícia médica em local distante do domicílio do segurado idoso com dificuldade de locomoção, sem justificativa adequada, é nula por abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC; (ii) A interpretação de cláusulas em contratos de consumo deve favorecer o consumidor, especialmente quando ele se encontra em condição de vulnerabilidade física ou etária; (iii) Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com os honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Argui o segurador recorrente nulidade por violação ao art. 10 do CPC, sob o fundamento de não ter sido previamente intimado para se manifestar sobre a nulidade, acolhida na sentença, da cláusula do contrato de seguro que dispôs sobre local da realização da perícia médica.

Nada obstante, improcede a alegação. Isso porque, a despeito da ausência de arguição de nulidade específica da cláusula, a causa de pedir remota descrita na exordial faz inequívoca alusão à sobredita obrigação contratual.

Nesse cenário, a controvérsia debatida nos autos e objeto de contraditório, diz respeito a exigência feita pelo recorrente, no pedido de pagamento da indenização securitária por invalidez permanente feita pelo apelado, de que a perícia médica fosse realizada na cidade de Vitória.

E, ainda que assim não fosse, não seria o caso de declaração da nulidade, pois, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma do art. 10 do CPC não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa. Nesse cenário,
“
não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
[...]”

(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como ressaltado, cinge-se a controvérsia a respeito do local da realização da perícia médica designada para avaliação do grau invalidez do apelado em contrato seguro de Seguro de Vida Individual.

Segundo o apelante, havendo expressa previsão contratual de que o local da perícia médica seria indicado pela própria seguradora, a pretensão do recorrido para que o exame fosse realizado em seu domicílio vai de encontro com os princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, estampados no art. 421 do Código Civil.

Nada obstante, o douto magistrado de primeira instância, ponderando a aplicação dos princípios contratuais previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como a condição pessoal de vulnerabilidade do recorrido, que conta mais de 60 anos e com dificuldade de locomoção, julgou procedente a pretensão autoral, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] embora o contrato preveja que o local da perícia será indicado pela ré, fato é que o contrato foi assinado no local de domicílio do autor (São Domingos do Norte), não sendo plausível presumir que a ré possa escolher o local que bem entender, sem considerar as condições do contrato e do próprio segurado, pessoa idosa, que busca a cobertura do seguro, justamente pela invalidez.

A propósito, ao assinar o contrato presume-se que os serviços serão realizados naquele município ou, ao menos, nas proximidades, de modo que caberia a demandada comprovar nos autos que no momento da celebração do contrato prestou informações claras e precisas ao consumidor, nos termos do art. 6º, III do CDC de que a realização das perícias e exames poderia se dar em qualquer outra cidade dentro do Estado do Espirito Santo e, tal prova não veio aos autos, tendo a ré se desincumbido do ônus que lhe imputa o art. 373, II do CPC. Aliás, nos termos do art. 47 do CDC as cláusulas que estabeleçam desvantagens exagerados ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade nos contratos regidos pela relação de consumo, são nulas de pleno direito.

No caso concreto, a designação da perícia em Vitória não se justifica, caberia a requerida diante da impossibilidade de designação do exame na Comarca de São Domingos, buscar outra próxima a localidade do requerente e, não submetê-lo a exame em cidade distante, sem sequer justificar a Cidade escolhida.

Por estas razões, aplica-se o art. 47 do CDC, para o fim interpretar o contrato de modo mais favorável ao consumidor, buscando-se o equilíbrio contratual da relação, pelo que determina-se que a requerida designe perícia médica, em até 30 dias, na Comarca de domicílio do requerente ou em cidade limítrofe, sob pena de reconhecimento da invalidez por meio do laudo de id. 21549145.”

Pois bem. Não merece reparo a sentença.

Como bem salientado pelo o juízo
a quo
, não há dúvidas, e tampouco há qualquer insurgência, que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que o idoso segurado amolda-se ao conceito de consumidor, como destinatário final, enquanto o segurador caracteriza-se como fornecedor de serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Dessa forma, o caso deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, sobretudo sob os espectros dos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, como pretende o apelante.

Sobre o tema, a doutrina de Bruno Miragem:

“A distinção que propõe Robert Alexy, entre a chamada igualdade jurídica (de iure) e a igualdade de fato, é o cerne da justificação dos chamados direito de proteção que propõe. A interpretação da Corte Constitucional Alemã, conforme indica Alexy, é extremamente ambígua, mas desta avulta o entendimento de que o legislador, a princípio, não pode conformar-se em aceitar as diferenças de fato existentes em uma determinada situação, se estas são incompatíveis com exigências de justiça. Havendo esta incompatibilidade, deverá eliminá-la. Neste sentido, a fórmula a que se chega para fundamentar a não violação do direito da igualdade - e em alguma medida a isonomia - pelo estabelecimento do direito de proteção do consumidor, é a clássica fórmula de raiz aristotélica sobre a igualdade, do tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida da sua desigualdade.
Em se tratando da relação de consumo, a figura da desigualdade fática, é que legitimará o tratamento jurídico desigual na medida desta desigualdade real
. [...]
.

A desigualdade, in casu, reside na posição favorecida do fornecedor em relação ao consumidor, sobretudo em razão de um pressuposto poder econômico ou técnico mais significativo, que corresponderá, necessariamente, a uma posição de fragilidade e exposição do consumidor, o que se convencionou denominar de vulnerabilidade deste em relação àquele.
” (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 53)

A par disso, bem se sabe que, a fim de equalizar a relação desigual de consumo, o art. 51 do CDC, em rol exemplificativo, estabelece, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, várias hipóteses concretas de cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito, por representar abuso do direito de contratar, diante da vulnerabilidade do consumidor,

Essa norma, segundo especialistas, configura
“
uma das mais importantes mitigações da força obrigatória da convenção (pacta sunt servanda) na realidade brasileira, o que reduz substancialmente o poder das partes, em situação de
profundo intervencionismo ou dirigismo contratual
.
”
(TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 364).

A propósito, confira-se o teor do referido dispositivo legal, na parte que interessa ao presente julgamento:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...];

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

[...]

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, embora se reconheça que a previsão contratual em análise não seja, em toda e qualquer circunstância, abusiva, já que a seguradora pode escolher o local mais apropriado para a realização da perícia, levando em conta a estrutura adequada e os custos, nas circunstâncias descritas e comprovadas nos autos a negativa de realização no domicílio do apelado, dadas as suas condições pessoais, configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais acima transcritos, devendo o Poder Judiciário restabelecer o necessário equilíbrio contratual.

Com efeito, obrigar o deslocamento do idoso com dificuldade de locomoção configura obrigação abusiva, pois o coloca em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).

Nessa conjuntura, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Em relação à sucumbência, assiste razão ao apelante, na medida em que, havendo pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar, meio a meio, com os honorários advocatícios. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para reconhecer a sucumbência recíproca,
devendo cada parte arcar, meio a meio, com os honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.